Tribunal: STF
Processo: Rcl 82169
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por R.A.S, contra ato do Relator do Processo nº 1.0000.23.276136-1/000 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “O Reclamante, (...), ex-prefeito do Município de Jaíba/MG, figura como investigado no Inquérito Policial nº 1.0000.23.276136- 1/000, que originou as medidas cautelares nos processos nº 1.0000.24.497454- 9/000, 1.0000.24.492.633-3/000 e 42926499-51.2024.8.13.0000, todos vinculados ao referido inquérito. 



    (...)



    Desde o início da defesa, em 16 de janeiro de 2025, os advogados do Reclamante protocolaram pedido formal de habilitação e vista dos autos do processo nº 1.0000.23.276136-1/000, com a devida procuração e documentos anexos (doc. 02).



    (...)



    Em 01 de julho de 2025, nos autos do inquérito policial nº 1.0000.23.276136- 1/000, a Procuradoria-Geral de Justiça do MPMG apresentou manifestação técnica favorável à habilitação da defesa e ao acesso irrestrito aos autos (doc.11). 



    Segundo expressamente consignado pelo órgão acusatório que “não há, neste momento, diligências sigilosas em curso nos autos que justifiquem a restrição de acesso pelos investigados ou por seus patronos”, e que, portanto, “não há possibilidade concreta de ingerência dos investigados na produção probatória em curso”, devendo ser garantido “o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa”. 



    Apesar disso, em 09 de julho de 2025, o Relator proferiu decisão deferindo o pedido de habilitação (doc.12), limitando-o apenas ao inquérito principal, e mantendo sob sigilo os autos das medidas cautelares correlatas. Na oportunidade, o indeferimento foi avisado a estes Procuradores novamente sem o fornecimento de decisão formal indeferindo, havendo tão somente certificação realizada pela Secretaria da 1ª Câmara Criminal em 15 de julho de 2025, a pedido da Defesa (doc.13).



    Não obstante, mesmo no inquérito em que a Defesa foi formalmente habilitada, diversos documentos continuam inacessíveis, constando no sistema como sigilosos, impossibilitando seu acesso prático, conforme informado à 1ª Câmara Criminal em 14 de julho de 2025 por e-mail (doc.14).”



    Sublinha o o direito do Reclamante de obter amplo acesso a todos os elementos de prova já documentados.



    Ao final, requer:



    “i. Seja concedida a liminar determinando, imediatamente, o acesso da defesa aos autos do Inquérito Policial nº 1.0000.23.276136-1/000 e das medidas cautelares vinculadas de números 1.0000.24.497454- 9/000, 1.0000.24.492.633-3/000 e 42926499-51.2024.8.13.0000, com disponibilização das provas já documentadas, conforme Súmula Vinculante nº 14, garantindo a observância dos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório; 



    ii. No mérito, seja acolhida a Reclamação Constitucional, reformando-se a comunicação que indeferiu o acesso aos autos e garantindo, definitivamente, o fornecimento da documentação à defesa do Reclamante”.



    É a síntese do necessário. Decido.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir a autoridade reclamada.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Demais disso, a petição inicial não indica o valor da causa. 



    É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente